Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA MARIA RUSCHI, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em ação ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância. Ante as evidências de que a recorrente não atendesse aos pressupostos para o benefício, foi facultado comprovar sua hipossuficiência. No entanto, o prazo transcorreu in albis (ID 33037618). Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que declinou da competência nos autos de origem. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. A recorrente é qualificada como funcionária pública aposentada em ação que pretende a correção do saldo do PASEP. Na origem, havia requerido idêntico benefício e, diante da intimação do juízo para comprovar os pressupostos, optou pelo recolhimento das custas iniciais. Sua condição de servidora pública, classe que sabidamente aufere rendimentos acima da média da população brasileira, aliada ao pagamento das custas na origem constituem elementos suficientes para elidirem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Considerado que a requerente abdicou do direito de comprovar sua precária condição financeira, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, impõe-se o indeferimento do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Faculto à agravante recolher o preparo no prazo legal e sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator